Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO À ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ 30/4/2008. CONTRATO CELEBRADO POSTERIORMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.

1. A taxa de emissão de boleto, com quaisquer outras denominações adotadas pelo mercado, tem sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008.

2. Tendo o contrato em questão sido firmado em 2007, é legal a cobrança pela emissão de boleto.

3. Deu-se provimento ao apelo para julgar procedentes os embargos à execução fiscal.